Tribunal: TJSP
Processo: 2193494-29.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2193494-29.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
IRENE FRANCO FERREIRA CARDIA, é embargado SOPAVE SA SOCIEDADE
PAULISTA DE VEÍCULOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193494-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 34675
2
Embargante: Irene Franco Ferreira Cardia
Embargados: Sopave S/A Sociedade Paulista de Veículos
Comarca: São Paulo - 39a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE

MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMISMO

IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 34675
Trata-se de embargos de declaração interpostos contra
acórdão por mim relatado que deu parcial provimento ao agravo de
instrumento, para excluir determinação de exibição ao perito dos extratos
bancários dos sócios da empresa, Alexandre Silva de Ângelo e Paulo Sérgio
Fiorotti.
Embarga de declaração a exequente pretendendo que seja
mantida a determinação para a apresentação de extratos bancários dos
acionistas administradores da empresa executada.
É o relatório.
O aresto assentou claramente que, não tendo havido a
desconsideração da personalidade jurídica para inclusão dos sócios na
demanda, a pretensão de obtenção de extratos bancários de todas as contas
bancárias, ativa e inativas, dos seus sócios não se justificaria, significando
violação de sigilo bancário, ausente fundamento hábil para tanto.
Em realidade, sem apontar omissão, obscuridade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193494-29.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 34675
3
contradição, o embargante apenas manifesta seu inconformismo com o
desfecho dado ao recurso, pretendendo, em última instância, o desprovimento
do agravo de instrumento, o que não se pode admitir.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes embargos
de declaração.
ANDRADE NETO
Relator